Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE AGRAVANTE E CONSTRUTORA. CONTRATO VERBAL ENTRE AGRAVANTE E AGRAVADO, A FIM DE QUE ESTE FIGURASSE COMO PROMITENTE COMPRADOR, PERANTE AQUELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO PELO AGRAVANTE. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL.
Presentes elementos probatórios mínimos acerca da existência de contrato verbal por meio do qual o agravado se comprometera a figurar como promitente comprador em avença efetivamente pactuada pelo agravante – quem em tese adimplia as parcelas do preço –, revela-se adequada a tutela provisória que determina à construtora/promitente vendedora o depósito judicial dos valores a serem ressarcidos ao então adquirente do bem, em virtude de distrato levado a efeito pelas partes.